Tribunal: TJSP
Processo: 2092872-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Feito ajuizado pelo Município de Carapicuíba em face da COHAB e do promitente-comprador do imóvel objeto da exação. Sociedade de economia mista coexecutada que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando fazer jus à imunidade tributária recíproca. Decisão que acolheu a exceção, extinguindo a execução em relação à COHAB-SP. Irresignação da parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Feito ajuizado pelo Município de Carapicuíba em face da COHAB e do promitente-comprador do imóvel objeto da exação. Sociedade de economia mista coexecutada que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando fazer jus à imunidade tributária recíproca. Decisão que acolheu a exceção, extinguindo a execução em relação à COHAB-SP. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Parte excipiente que é prestadora de serviço público essencial relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda, sem persecução de lucro ou concorrência, em razão das peculiaridades de suas atividades. Incidência do art. 150, VI, letra 'a', § 2o, da CF. Imunidade tributária recíproca corretamente reconhecida. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Verba sucumbencial adequadamente carreada à parte exequente, ante o princípio da causalidade. Majoração da verba honorária em 1%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Recurso não provido.